Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721918-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0022567-07.2010.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora de ativos financeiro por meio do SISBAJUD. O executada afirma impenhorabilidade de R$ 2.082,35 (dois mil, oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), bloqueados via BacenJud da conta corrente no Banco de Brasília de titularidade do executado. Sustenta ainda a impenhorabilidade das cotas sociais da pessoa jurídica. DECIDO. Em relação à alegada impenhorabilidade do valor bloqueado, não assiste razão ao executado. Primeiramente, não há que se falar em impenhorabilidade de valores presentes em conta corrente. Conforme art. 833, X, do CPC, a impenhorabilidade recai sobre quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso, o executado não junta qualquer documento aos autos para comprovar suas alegações e afirma que estes estavam em conta corrente. Logo, não se aplica a impenhorabilidade alegada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de cancelamento da penhora de ativos e mantenho a penhora pelos fundamentos já expostos. Intime-se o exequente para se manifestar quanto a alegada impenhorabilidade das cotas sociais. Com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 2.082,35 (dois mil, oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) em favor do exequente. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo. Intime-se exequente. Prazo 5 dia Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) o agravado figura como executado nos autos originais, cujo objeto é a execução de título judicial oriundo de sentença condenatória em ação civil pública, referente à operação Caixa de Pandora; 2) foi bloqueado de sua conta o valor de R$ 2.082,35 (dois mil, oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos); 3) o Juízo de origem indeferiu a impugnação à penhora, sob o argumento de que proteção de impenhorabilidade conferida pela legislação aplicável versa somente sobre conta-poupança, não estendendo a proteção aos valores depositados em conta-corrente; 4) a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser aplicada (REsp. 1230060/PR, 2aSecção do STJ); 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: a) seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, ex vi dos artigos 1.019, inciso I, 932, inciso II, e 995, parágrafo único, do CPC/2015, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada e sobrestando-se o trâmite do processo de origem enquanto pender o julgamento definitivo deste; b) seja recebido o presente agravo em sua modalidade de instrumento; c) a intimação do agravado para que se manifeste; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão agravada para desconstituir a penhora havida na conta bancária no 100066-8, Agência 060 do Banco de Brasília de titularidade do agravante, o valor de R$ 2.082,35 (dois mil, oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), declarando sua impenhorabilidade, com a imediata liberação da quantia em favor do agravante/executado. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 27130911 e 27130911). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A questão debatida nos autos é a extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aos valores depositados em conta-corrente. A discussão parte da premissa de que a legislação aplicável à espécie não contemplou os valores depositados em conta-corrente como sendo impenhoráveis. A matéria, contudo, é controversa. Desse modo, com a finalidade de se evitar prejuízo irreparável ao agravante, entende-se como prudente que os valores penhorados não sejam levantados pela parte credora até o julgamento do mérito desse recurso. De igual maneira, também seria inviável a imediata liberação dos valores sem a análise do mérito pelo órgão colegiado, vez que isso presentaria perigo inverso de dano de difícil reparação ou irreversível. Saliente-se, por fim, que as demais questões serão analisadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, apenas para determinar que os valores não sejam levantados pela parte credora até o julgamento deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o Juízo de origem. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2021 17:18:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador